Tribunal: CARF
Processo: 11845.000027/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000027/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.577 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
ESTADO DO TOCANTINS - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/06/2008
VERBAS
RECEBIDAS.
ATIVIDADE
PARLAMENTAR.
PROVA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Estando ausentes quaisquer elementos de prova de que as verbas alegadamente
vinculadas
à
atividade
parlamentar
tenham,
efetivamente,
natureza
indenizatória, sobre elas devem incidir as contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB, que julgou procedente lançamento DEBCAD n°
37.075.872-2 (fls. 3 e ss), de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, parte patronal e
GILRAT, tendo em vista o consignado no relatório fiscal, assim resumido no acórdão de piso:
Segundo o Relatório Fiscal, a Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins faz
pagamentos anuais aos Deputados Estaduais em folha de Pagamentos Suplementar, nos
meses de Janeiro e Dezembro a titulo de "Início de Exercício Parlamentar" e "Fim de
Exercício Parlamentar", ou também lançadas nas respectivas folhas de pagamentos
como 14° e 15° Salários, onde são pagas, constatando-se que tais verbas não são
informadas em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social e, nem mesmo existem recolhimentos de contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000027/2009-23
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000027/2009-23

Continuando em seu relatório fiscal, a autoridade lançadora informa também que os
respectivos Deputados Estaduais recebem ainda, mensalmente, em folha de pagamento
complementar as seguintes verbas de Representação: Exercício de Atividade
Parlamentar, Postais e Telefone, Auxílio Moradia, Auxílio Transporte. Ressalta ainda,
que, em resposta ao TIF (Termo de Intimação Fiscal), foi esclarecido que sobre estas
verbas não existe nenhuma forma de prestações de conta pelos Deputados Estaduais (tis.
152), ou seja, não há nenhuma comprovação de despesas efetuadas e ou devolução de
valores não utilizados a estes títulos de Exercício de Atividade Parlamentar; Postais e
Telefone, Auxílio Moradia, Auxílio Transporte.
Acrescenta ainda, que tais verbas (Exercício de Atividade Parlamentar; Postais e
Telefone, Auxílio Moradia, Auxílio Transporte) foram instituídas por atos da mesa
Diretora n° 03,04,05,06, todos de 26/02/2003, estando disposto no art. 1o, § único destes
atos que os valores das verbas acima referida, serão pagas em espécie, descontado o
imposto de renda, tendo-se verificado a existência de descontos de empréstimos
consignados, a favor de instituições financeiras nas respectivas folhas de pagamentos
complementares de atividade parlamentar.
No presente Auto-de-infração foram utilizados os seguintes levantamentos:
DAL - Diferenças de Acréscimos Legais.
FE4 - FIM DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR DO ANO 2004 - Lançados verbas
recebidas pelos Deputados Estaduais a título de Exercício de Atividade Parlamentar,
conforme informações constantes em folhas de pagamentos suplementares apresentadas
pela Assembléia Legislativa, competência 12/2004.
EA4 - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ANO 2004 - Lançadas
verbas recebidas pelos Deputados Estaduais título de exercício de Atividade
Parlamentar, conforme informações constantes em folhas de pagamentos suplementares
apresentadas pela Assembleia Legislativa, referentes as competência 09/2004 a
12/2004.
PT4 - POSTAIS/TELEFONE DO ANO 2004 - Lançadas verbas recebidas pelos
Deputados Estaduais a título de Postais e Telefone, conforme informações constantes
cm folhas de pagamentos suplementares apresentadas pela Assembléia Legislativa,
competências 01/2005 a 06/2008.
AM4 - AUXÍLIO MORADIA DO ANO 2004 - Lançadas verbas recebidas pelos
Deputados Estaduais título de auxílio moradia, conforme informações constantes em
folhas de pagamentos suplementares apresentadas pela Assembléia Legislativa,
competências 09/2004 a 12/2004.
AT4 - AUXILIO TRANSPORTE DO ANO 2004 - Lançadas verbas recebidas pelos
Deputados Estaduais a título de auxilio transporte, conforme informações constantes em
folhas de pagamentos suplementares apresentadas pela Assembléia Legislativa,
competências 09/2004 a 12/2004.
IEP - INÍCIO DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR 2004 - Lançados verbas recebidas
pelos Deputados Estaduais a título de início de exercício parlamentar, conforme
informações constantes cm folhas de pagamentos suplementares apresentadas pela
Assembléia Legislativa, competência 01/2005 a 06/2008.
FEP - FIM DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR - Lançadas verbas recebidas pelos
Deputados Estaduais a título de fim de exercício parlamentar, conforme informações
constantes em folhas de pagamentos suplementares apresentadas pela Assembléia
Legislativa, competências 12/2005, 12/2006, 12/2007.
PTE - POSTAIS E TELEFONE - Lançadas verbas recebidas pelos Deputados Estaduais
a título de auxilio postal e telefone, conforme informações constantes em folhas de
pagamentos suplementares apresentadas pela Assembléia legislativa, competências
01/2005 a 06/2008.
MO - AUXILIO MORADIA - Lançadas verbas recebidas pelos Deputados Estaduais
título de auxílio moradia, conforme informações constantes em folhas de pagamentos
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000027/2009-23

suplementares apresentadas pela Assembléia Legislativa, competências 01/2005 a
06/2008.
AMO - AUXÍLIO MORADIA - Lançadas verbas recebidas pelos Deputados Estaduais
título de auxilio moradia, conforme informações constantes cm folhas de pagamentos
suplementares apresentadas pela Assembléia Legislativa, competências 01/2005 a
06/2008.
ATR - AUXILIO TRANSPORTE - Lançadas verbas recebidas pelos Deputados
Estaduais a título de auxilio transporte, conforme informações constantes em folhas de
pagamentos suplementares apresentadas pela Assembléia Legislativa, competências
01/2005 a 06/2008.
Ressalta ainda em seu relatório que somente foram considerados os rendimentos
recebidos pelos deputados estaduais vinculados ao Regime Geral de Previdência Social,
sendo excluídos dos respectivos levantamentos os Deputados Estaduais vinculados ao
RFPS - IGEPREV.
Não obstante impugnada (fls. 241/268), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 538/545), em decisão que teve a seguinte ementa:
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário-de-contribuição compreende a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.
À União compete legislar sobre as contribuições previdenciárias destinadas ao RGPS.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento, salvo exceções
previstas legalmente.
O recurso voluntário foi interposto em 06/05/2010 (fls. 569/583), sendo nele
arguído, em síntese, que:
- as verbas objeto do levantamento não são rendimentos, pois não visam retribuir
trabalho, sendo de natureza indenizatória e servem para ressarcir e custear gastos e despesas
inerentes à atividade parlamentar, a qual é realizada por agentes políticos;
- não seria justo ou legal que a previdência tribute sobre valor acima do salário-
de-contribuição, sem eventual retribuição futura proporcional, situação que ocasionaria
enriquecimento sem causa da previdência social, em violação ao princípio da proporcionalidade.
Pede, ao final, a extinção do crédito tributário e que não haja inscrição no
CADIN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Impende assinalar, de início, que o Regime Geral de Previdência Social, de
acordo com a legislação vigente, é de repartição simples, estando fundamentado no denominado
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000027/2009-23

pacto entre as gerações e nos princípios da solidariedade, da universalidade e da equidade na
forma de participação de seu custeio, forte nos arts. 3o, inciso I, 194 e 195 da CF.
Então, diversamente do que parece considerar o contribuinte, a eventual falta de
correspondência entre a incidência tributária, regrada pela Lei 8.212/91, e os montantes pagos
aos beneficiários, não implica em desconformidade com a Carta Magna ou enriquecimento sem
causa do Erário, o que ocorreria, por exemplo, se fosse de capitalização o regime em comento.
Acrescente-se, por cautela, que questionamentos do gênero tem em seu âmago
considerações acerca da constitucionalidade das leis tributárias, o que não deve ser apreciado por
este Colegiado, haja vista o seguinte enunciado sumular, c/c o art. 26-A do Decreto 70.235/72, e
art. 72 do Anexo II do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aliás, importa salientar que em julgamento datado de 25/05/2017 – realizado,
portanto, após a interposição do recurso voluntário ora examinado – o STF, pelo seu Tribunal
Pleno, assentou no leading case RE 626.837, julgado sob o rito de repercussão geral, a seguinte
tese (Tema 691 do STF):
Incide contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos aos exercentes de
mandato eletivo, decorrentes da prestação de serviços à União, a estados e ao Distrito
Federal ou a municípios, após o advento da Lei no 10.887/2004, desde que não
vinculados a regime próprio de previdência.
E, observe-se, o lançamento contestado abrange fatos geradores a partir do mês de
set/04, sendo o entendimento do referido julgado do Pretório Excelso aplicável ao caso em
comento, já que a Lei 10.887/04 passou a vigorar a partir de jun/04, e que o lançamento
contestado versa sobre pessoas que exercem mandato eletivo, sem vinculação a regime próprio
de previdência.
Bem firmados esses pontos, resta apurar se há provas nos autos de que as verbas
em questão possuem, efetivamente, a natureza indenizatória alegada.
Note-se que decerto o Fisco não pode, sem a devida intimação do ente federado,
considerar as verbas de representação pagas aos parlamentares a título de auxílio para o exercício
de suas funções, como sendo de natureza remuneratória. Em outros termos, pode-se cogitar que
há uma certa presunção de que os valores que constam como sendo pagos para o exercício da
atividade parlamentar sejam de cariz indenizatório, havendo ato administrativo que ampare tais
pagamentos.
Não se trata, contudo, de presunção absoluta. Uma vez intimado, cabe ao ente
federado reunir os elementos de prova hábeis a atestar a natureza indenizatória das verbas
percebidas pelos parlamentares, sob pena de descaracterização daquela qualidade, e consequente
incidência das contribuições previdenciárias devidas, em atendimento à regra do art. 28 da Lei
8.212/91.
No particular, após recebimento do Termo de Intimação Fiscal no 1, o autuado
afirmou, no tocante às verbas em referência, pagas em espécie, que não existe nenhuma forma de
prestação de contas, ou seja, nenhuma comprovação da despesa efetuada e/ou devolução dos
montantes não utilizados, o que afasta qualquer possibilidade concreta de considerar serem
aquelas providas de caráter indenizatório, dada a ausência de qualquer prova nesse sentido.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000027/2009-23

Inclusive, refere o Fisco que eram realizados empréstimos consignados sobre tais
verbas, o que reforça a conclusão pelo seu caráter remuneratório.
E, acrescente-se, o contribuinte teve toda oportunidade no curso do contencioso
administrativo para carrear provas aos autos, comprovando, ainda que parcialmente, estarem as
verbas em apreço vinculadas ao exercício da atividade parlamentar.
Nada foi apresentado, contudo, do que se conclui não haver reparos a realizar na
vergastada.
Por fim, necessário explicar que, nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei 10.522/02,
não ocorre inscrição no CADIN nos casos em restar comprovado pelo contribuinte estar
suspensa a exigibilidade do crédito tributário, como ocorre no particular. Desse modo, não cabe a
este Colegiado se pronunciar sobre o tema, já devidamente regrado, conforme citado, pela
legislação aplicável.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital